Tribunal: TJMT
Processo: 1036793-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036793-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BALDISSERA - CPF: 047.796.699-36 (ADVOGADO), PORCEL DECORACOES LTDA - CNPJ: 07.431.302/0001-63 (AGRAVADO), BELLO PORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 54.932.852/0001-46 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO DE DUPLICATAS MERCANTIS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES NO AUTOS DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Sinop/MT, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os protestos das duplicatas mercantis nº 000011 e 000012, no valor total de R$ 114.236,96, emitidas em desfavor da agravada. A agravante alega que os protestos decorrem de mercadorias entregues e não pagas, bem como de produtos que se encontravam em trânsito no momento da rescisão contratual. Afirma, ainda, que as notas fiscais foram emitidas com ciência e anuência da agravada, mas houve rescisão unilateral do contrato sem o pagamento integral pelos bens fornecidos. Pleiteia a reforma da decisão agravada para restabelecimento dos protestos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos protestos das duplicatas mercantis; (ii) analisar se a reversibilidade da medida sustenta a manutenção da decisão agravada até a apuração definitiva da controvérsia acerca da existência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados no caso concreto.

4.

O juízo de origem, em sede de cognição sumária, identificou indícios suficientes de quitação das duplicatas mercantis protestadas pela agravada, bem como a ausência de prova inequívoca em sentido contrário, justificando a suspensão do protesto para resguardar a atividade empresarial e a imagem da parte agravada.

5.

O perigo de dano está caracterizado pelo potencial comprometimento da capacidade creditícia da agravada em decorrência da manutenção do protesto, o que poderia impactar suas operações financeiras e comerciais de forma negativa e imediata.

6.

A reversibilidade da decisão é garantida, considerando que, caso comprovada a inadimplência da agravada no curso da demanda, poderá ser restabelecido o protesto, não se verificando, portanto, risco de irreversibilidade na medida concedida.

7.

A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de suspensão de protesto em situações de controvérsia plausível acerca da existência do débito, sobretudo diante do risco de dano à imagem e à reputação comercial da parte envolvida.

8.

A manutenção dos protestos, sem a devida comprovação da pendência financeira, poderia violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, previstos nos arts. 421-A e 422 do Código Civil.

9.

Inexistem elementos que autorizem a reforma da decisão agravada, haja vista que a medida atende ao princípio da proporcionalidade e assegura a efetividade da tutela jurisdicional, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela provisória de urgência que suspende protesto de duplicatas mercantis pode ser concedida quando presentes elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A reversibilidade da suspensão dos protestos assegura a proporcionalidade da medida, permitindo sua revogação caso comprovada a existência da dívida no curso do processo.

3.

A controvérsia plausível sobre a existência do débito justifica a suspensão do protesto para preservar a reputação comercial da parte envolvida, especialmente quando ausente prova inequívoca da inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, parágrafo único; 297; 300; 304. CC, arts. 421-A; 422; 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1031559-38.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.01.2025, DJE 27.01.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Bello Porto Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Sinop/MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender os protestos realizados em nome da agravada (duplicatas mercantis nº 000011 e 000012, totalizando R$ 114.236,96).

A Recorrente narra em suas razões, que os valores das duplicatas protestadas decorrem de mercadorias entregues e não pagas, além de produtos em trânsito no momento da rescisão do contrato.

Aduz que o contrato original foi firmado verbalmente entre JS Prestadora de Serviços Ltda. e a agravada para a entrega de materiais de decoração e estruturas metálicas.

Assevera que em razão de limitações fiscais da JS Prestadora, as notas fiscais foram emitidas pela agravante, com conhecimento e concordância da agravada.

Informa que contrato foi rescindido pela agravada antes da finalização da entrega, sem pagamento integral pelos bens fornecidos, e houve recusa em receber mercadorias em trânsito.

Afiança que não houve inventário conclusivo das mercadorias entregues e em trânsito, dificultando a apuração precisa dos valores devidos.

Ressalta que a rescisão unilateral foi desleal, pois não notificou previamente o agravante e recusou-se a receber mercadorias já em transporte, de modo que as despesas com transporte, fornecedores e funcionários continuam em aberto, ampliando o seu prejuízo.

Aduz que houve erro na decisão, pois as notas fiscais indicam valores superiores aos pagamentos realizados pela agravada, além de que não considerou esses elementos e se baseou apenas na alegação de quitação integral feita pela agravada, que é refutada pela documentação anexada.

Em razão do exposto, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para reformar a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, e restabelecer os protestos das duplicatas mercantis nº 000011 e 000012, no valor de R$ 114.236,96.

No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, com a manutenção dos protestos.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, id. 260774686.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 2676044766, defendendo a manutenção da decisão agravada.

A recorrida sustenta que já quitou integralmente as obrigações relativas às duplicatas protestadas e que a Agravante utiliza o protesto como meio de coação para forçar o pagamento de valores que entende indevidos.

Argumenta que a relação comercial foi encerrada em outubro de 2024, após a quitação dos valores pactuados, inexistindo qualquer obrigação pendente.

Aponta ainda a inconsistência nas alegações da Agravante e a ausência de prova robusta quanto aos valores supostamente devidos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de origem, para suspender os protestos realizados em nome da agravada (duplicatas mercantis nº 000011 e 000012, totalizando R$ 114.236,96).

O fundamento central da decisão de origem repousa na constatação, ainda que em sede de cognição sumária, da plausibilidade da inexistência do débito, bem como do perigo de dano decorrente da manutenção do protesto, o que poderia comprometer a atividade empresarial da agravada.

A agravante sustenta que os valores protestados decorrem de mercadorias efetivamente entregues e não integralmente pagas, bem como de produtos que estavam em trânsito no momento da rescisão contratual.

Alega, ainda, que a rescisão ocorreu de maneira unilateral e sem aviso prévio, gerando prejuízos financeiros significativos, uma vez que suportou custos de fornecedores e transporte.

Defende que não houve inventário conclusivo das mercadorias entregues, sendo necessário reverter a decisão agravada e restabelecer os protestos.

A agravada, por sua vez, aduz que quitou integralmente os valores das duplicatas indicadas e que a agravante, na tentativa de coagi-la a pagar valores que entende indevidos, lançou mão do protesto de títulos cuja obrigação já havia sido extinta.

Argumenta que a relação comercial entre as partes foi encerrada em outubro de 2024 e que não há débitos remanescentes.

A decisão agravada, portanto, estaria correta ao reconhecer a probabilidade do direito alegado e o risco de dano à empresa caso o protesto se mantivesse ativo.

A matéria posta nos autos exige a análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nos termos do
artigo 300 do Código de Processo Civil
, a tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

O juízo de primeiro grau, ao examinar a documentação juntada aos autos, entendeu que a agravada apresentou indícios suficientes de quitação dos valores representados pelas duplicatas mercantis, o que, aliado à presunção de boa-fé e à ausência de prova inequívoca em sentido contrário, justificaria a concessão da medida para evitar restrições indevidas ao seu nome.

Ademais, a tutela de urgência deferida possui caráter reversível, podendo ser revista caso, no curso do processo, reste comprovada a inadimplência da agravada.

Esse aspecto é essencial para a preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações comerciais, evitando que medidas restritivas sejam mantidas sem fundamento concreto.

O perigo de dano, nesse contexto, está evidenciado pelo potencial impacto negativo do protesto na capacidade creditícia da agravada, especialmente considerando que a manutenção da restrição poderia comprometer suas operações financeiras.

É oportuno destacar que o protesto de títulos sem amparo em dívida líquida, certa e exigível, além de desbordar dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos (arts. 421-A e 422 do CC), impõe dano imediato à imagem e à credibilidade da agravada no mercado, caracterizando perigo de dano relevante.

Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de sustação de protesto em situações de controvérsia plausível sobre a existência do débito. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. SUSPENSÃO DE PROTESTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu tutela provisória de urgência para suspender protestos de débitos relacionados ao contrato de empreitada n.º SJ202306131, determinar o cancelamento de protestos já realizados e impedir a inclusão do nome da exequente em cadastros de inadimplentes. A agravante alega violação ao contraditório e à ampla defesa, ausência de aditivos contratuais, descumprimento de obrigações pela agravada e inadimplência como justificativa para a desmobilização da obra. Pugna pela reforma da decisão e validação dos protestos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar se a concessão de tutela provisória de urgência sem prévia oitiva da parte agravante violou o contraditório e a ampla defesa; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para manutenção da suspensão dos protestos e do cancelamento dos já realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória sem prévia oitiva da parte contrária é autorizada pelo art. 9º, parágrafo único, do CPC, quando configurada situação de urgência, inexistindo nulidade nesse aspecto.

A tutela de urgência encontra fundamento no art. 300 do CPC, que exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos constatados no caso concreto.

O art. 476 do Código Civil consagra a exceção do contrato não cumprido, impedindo a exigência unilateral de obrigações quando não há adimplemento recíproco. Ambas as partes alegam descumprimento contratual, justificando a atuação do magistrado com base no poder geral de cautela.

A inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes ou a manutenção de protestos pode acarretar abalos comerciais e prejuízos irreparáveis, configurando o perigo de dano.

A medida não é irreversível, podendo ser revista caso surjam novos elementos que descaracterizem a urgência reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória de urgência pode ser concedida sem prévia oitiva da parte contrária, desde que configurada situação de urgência, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do CPC.

A suspensão de protestos e o cancelamento dos já realizados encontram respaldo no art. 300 do CPC quando há indícios de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) impede a exigência unilateral de obrigações em contratos bilaterais, assegurando o equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, parágrafo único, 297, 300 e 304; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes sobre a aplicação da tutela de urgência e a exceção do contrato não cumprido não foram mencionados no relatório. (N.U 1031559-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025).

Nada obstante a agravante argumentar que os protestos são legítimos, pois refletem valores ainda devidos pela agravada em decorrência de mercadorias entregues e recusadas após a rescisão contratual, não foram apresentados elementos suficientes para infirmar as conclusões do magistrado de origem quanto à inexistência de pendências financeiras que justificassem os protestos.

Além disso, a manutenção dos protestos baseia-se em um juízo de probabilidade que deve ser equilibrado com o perigo de dano à parte agravada, que, conforme destacado na decisão recorrida, pode ser severamente prejudicada por registros restritivos de crédito.

Observe-se, ademais, que o magistrado de origem igualmente ressaltou a reversibilidade da medida deferida, na medida em que a exclusão dos protestos poderá ser desfeita caso, ao término da demanda, reste comprovada a inadimplência da parte agravada.

Desse modo, confere-se que a decisão se alinha aos princípios que norteiam a concessão das tutelas de urgência, notadamente quanto à proporcionalidade e à efetividade das decisões judiciais.

Tais situações, como no caso em apreço, evidenciam a necessidade de criteriosa ponderação, a fim de resguardar, de forma imediata, a imagem e a credibilidade de empresas ou pessoas, enquanto se apura a existência e a extensão da obrigação discutida nos autos

Nesse sentido, cita-se a doutrina de Humberto Theodoro Júnior que explica:

"A irreversibilidade não pode ser entendida de forma absoluta, mas sim em sua dimensão prática, pois toda decisão gera algum efeito. O que se busca é evitar situações em que os efeitos sejam definitivos ou impossíveis de serem revertidos, ainda que em tese" (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 61ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 496).

Dessa forma, confere-se que a suspensão dos protestos é medida reversível, podendo ser revogada a qualquer momento, caso se demonstre a existência da dívida. Por outro lado, o restabelecimento imediato dos protestos, sem a devida comprovação da pendência, poderia acarretar danos irreparáveis à imagem e à atividade comercial do agravado.

Ademais, no contexto posto, não se visualiza dano de impossível ou incerta reparação, a autorizar a reforma da r. decisão agravada, máxime porque, o autor contesta a existência da dívida, de modo que não vislumbro elementos que justifiquem a modificação da decisão proferida pelo juízo de origem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão que determinou a suspensão dos protestos levados a efeito pela agravante em desfavor da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025